Tribunal: TJMT
Processo: 0002991-33.2014.8.11.0015
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-10
Data de publicação: 2024-09-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002991-33.2014.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[MARIA EDILANIA NOGUEIRA DE LIMA - CPF: 815.409.225-53 (APELADO), LEONARDO DIAS FERREIRA - CPF: 004.940.379-62 (ADVOGADO), DIEGO GUTIERREZ DE MELO - CPF: 905.736.761-00 (ADVOGADO), TADEU KAMINSKI - CPF: 388.439.609-97 (APELADO), TADEU KAMINSKI - CPF: 388.439.609-97 (APELANTE), PAULO SERGIO MATIAS PATRUNI - CPF: 496.683.829-00 (ADVOGADO), MARIA EDILANIA NOGUEIRA DE LIMA - CPF: 815.409.225-53 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):

TADEU KAMINSKI.

APELADO(S):
MARIA EDILANIA NOGUEIRA DE LIMA.

EMENTA.
DIREITO CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. CONTRATO DE EMPREITADA. ABANDONO DA OBRA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MATERIAIS E MORAIS. SENTENÇA ULTRA PETITA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de Apelação interposto contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando o apelante ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 13.147,00 e danos morais de R$ 8.000,00, além do ressarcimento pelos valores pagos por barras de ferro não restituídas. A condenação decorreu do abandono da obra pela parte apelante, causando a rescisão contratual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se a sentença ultrapassou os limites do pedido inicial (ultra petita), se o valor dos danos morais deve ser ajustado conforme o pedido original e se houve comprovação de falha na prestação do serviço, bem como dos danos materiais e morais decorrentes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O juiz deve decidir nos limites do pedido, conforme o art. 492 do CPC. Verificou-se que a sentença fixou valor superior ao pleiteado pela parte autora para os danos morais, devendo ser ajustado para R$ 5.000,00, conforme requerido na inicial.

4.

A falha na prestação do serviço ficou comprovada pelo abandono da obra, justificando a condenação por danos materiais e morais, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso parcialmente provido para ajustar o valor da indenização por danos morais ao limite pleiteado na inicial, mantendo-se a condenação por danos materiais e o ressarcimento.

Tese de julgamento: "O abandono de obra contratada, caracterizando falha na prestação de serviço, justifica a condenação por danos materiais e morais, com adequação da indenização aos limites do pedido inicial."

Dispositivos relevantes citados:

·

Código de Defesa do Consumidor, art. 14 (responsabilidade objetiva).

·

Código Civil, art. 402 (perdas e danos).

·

Código de Processo Civil, art. 492 (limites da sentença).

·

Código de Processo Civil, art. 85, § 11 (honorários sucumbenciais).

Jurisprudência relevante citada:

·

TJ-MT, N.U 1044665-12.2022.8.11.0041, Rel. Sebastião de Arruda Almeida, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 28/05/2024, pub. 30/05/2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso Apelação Cível tirado contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Sinop que Julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais, condenando a parte apelante ao pagamento de indenização a título de danos materiais no importe de R$ 13.147,00 (treze mil, cento e quarenta e sete reais), bem como, condenou o apelante ao pagamento de indenização a título de danos morais no importe de R$ 8.000,00 (oito mil reais) e, ainda condenou o apelante a título de perdas e danos, ao ressarcimento de valores referente aos valores pagos pelas barras de ferro que não foram restituídas ao autor da demanda, em razão da rescisão contratual ocasionada pelo apelante, ao não concluir a empreitada contratado pela parte apelada.

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos:

1.

Preliminar.

1.1. Da nulidade de sentença ultra petita.

2. Mérito.

2.1. Da impossibilidade de reparação por dano material.

2.2. Da inexistência de provas do alegado dano moral.

2.3. Do combate ao valor indenizatório a título de danos morais.

A parte apelada apresentou suas contrarrazões (ID. 229071573), rebatendo as alegações da parte apelante e pugnando pela manutenção da r. sentença recorrida.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):

TADEU KAMINSKI.

APELADO(S):
MARIA EDILANIA NOGUEIRA DE LIMA.

VOTO

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Conforme relatado, trata-se de Recurso Apelação Cível interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Sinop, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando a parte apelante ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 13.147,00 (treze mil, cento e quarenta e sete reais). Além disso, condenou o apelante ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 8.000,00 (oito mil reais) e, ainda, condenou o apelante ao ressarcimento dos valores pagos pelas barras de ferro que não foram restituídas ao autor da demanda, em razão da rescisão contratual ocasionada pelo apelante ao não concluir a empreitada contratada pela parte apelada.

VOTO-PRELIMINAR

1.

Preliminar arguida pela parte apelante.

1.1. Da nulidade de sentença
ultra petita
.

A sentença ultra petita ocorre quando o juiz concede à parte mais do que foi pedido na petição inicial. Isso viola o Princípio da Congruência, que determina que o magistrado deve decidir a lide dentro dos limites objetivados pelas partes. De acordo com o art. 492 do Código de Processo Civil, é vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que foi demandado,
in verbis
:

Art. 492. É vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado.

Sustenta o apelante, que a decisão proferida pelo juízo monocrático excedeu ao arbitrar o “quantum” indenizatório a título de danos morais pedido inicialmente pelo autor da demanda.

Compulsando os autos, verifica-se o pleito preliminar merece acolhimento, para adequar os valores dos danos morais ao patamar inicialmente pleiteado pela autora, ora apelada.

Logo, deve ser adequado o quantum indenizatório a título de danos morais para o importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), conforme pleiteado em ID. 229071549 – pág. 7.

Por tais razões, acolho a preliminar em referência.

É como voto.

VOTO-MÉRITO

2.1. Da impossibilidade de reparação por dano material.

Em análise aos autos, verifica-se que restou comprovado a responsabilidade civil da parte apelante pelo abandono da empreitada contratada pela parte apelada, o que ocasionou a rescisão contratual entre as partes.

Assim, conforme análise peça recursal, o apelante combate a sentença, inicialmente, quanto aos danos materiais, aduzindo que cumprira “
aproximadamente 70% (setenta por cento) da obra
”, existindo, portanto, saldo em seu favor, conforme laudo pericial carreados aos autos em ID. 229071551 – pág. 41, o qual foi impugnado especificamente pela parte apelada.

Desse modo, compete ao autor provar ato ou fato constitutivo de seu direito e ao réu a prova dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor. O laudo pericial unilateral não pode ser admitido como prova, porque realizado à margem do contraditório.

Ademais, compulsando os autos, vislumbra-se que o processo de construção da casa foi dividido em 8 etapas (ID. 229071549 – pág. 24), todavia, somente 3 etapas foram concluídas, de acordo com o “RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO DE EMPREENDIMENTO – RAE” realizado pela Caixa Econômica Federal (ID. 229071549 – págs. 12-19). Desse modo, em contraste com os valores efetivamente pagos pela apelada, observo que a parte faz jus ao ressarcimento do que sobejou em relação aos serviços efetivamente prestados, a título de danos materiais.

Imperioso destacar, que o valor a ser ressarcido em favor da apelada dos valores pagos pelas barras de ferro, embora estejam denominadas como perdas e danos, saliento que se tratam na verdade de dano material, inexistindo repercussão no que tange aos lucros, eis que, a obrigação do apelante compreende a construção de imóvel residencial, a teor do que dispõe o art. 402 do Código Civil:

Art. 402. Salvo as exceções expressamente previstas em lei, as perdas e danos devidas ao credor abrangem, além do que ele efetivamente perdeu, o que razoavelmente deixou de lucrar.

Logo, razão não assiste a parte apelante, isto porque, restou comprovado nos autos a utilização parcial do que foi efetivamente adquirido, bem como, a ausência de devolução das barras de ferro pelo apelante, devendo ser mantido a sentença.

2.2. Da inexistência de provas do alegado dano moral.

No que concerne ao pleito de inexistência de provas da ocorrência do dano moral, é importante salientar que o dano moral,
in casu
, decorre da frustração na expectativa da fruição do imóvel residencial, ocasionado pelo abandono da empreitada pela parte apelante, desse modo, entendo que não merece guarida o referido pleito recursal.

Imperioso destacar, também, que o deslinde da questão fático-jurídica aqui registrada passa pela
responsabilidade civil do fornecedor que, em casos tais, é objetiva, em face da sua condição de prestador de serviços que lhe impõe o dever de zelar pela perfeita qualidade do serviço prestado, em conformidade com os ditames do

art. 14,
“caput”,
do Código de Defesa do Consumidor, senão vejamos:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Tais nuances fáticas demonstram que a falha na prestação do serviço pelo apelante transcende a barreira do mero aborrecimento, portanto, apto a ensejar abalo moral indenizável, devendo ser mantido a ocorrência dos danos morais no caso dos autos.

Nesse sentido se manifesta a jurisprudência caseira:

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – CONSTRUTORA – CONSUMIDOR – EMPREITADA – CONSTRUÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – AUSÊNCIA DE ENTREGA DA OBRA – COMPROVADO – DEMORA INJUSTIFICADA – DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL – CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO – RESPONSABILIDADE CIVIL DO PRESTADOR DE SERVIÇO – COMPROVADO – REVELIA – DANO MORAL – COMPROVADO – PLEITO DE MAJORAÇÃO DO “QUANTUM” INDENIZATÓRIO – CONFORMAÇÃO COM AS FINALIDADES LEGAIS – PEDIDO DE APLICAÇÃO DA CLÁUSULA PENAL – POSSIBILIDADE – PREVISÃO CONTRATUAL EM CASO DE DESCUMPRIMENTO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Se a obra não é concluída na data aprazada, sem qualquer justificativa, resta configurada a responsabilidade civil da construtora.

2. Deve ser mantido o valor indenizatório que se apresenta em conformidade com a finalidade reparatória e pedagógica atinentes aos danos morais.

3. A frustração na expectativa da entrega do imóvel, por culpa exclusiva da construtora, gera dever de indenizar o dano extrapatrimonial
.

4. A teor do prescreve o art. 47 do Código de Defesa do Consumidor, as cláusulas contratuais serão interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor.

(N.U 1044665-12.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/05/2024, Publicado no DJE 30/05/2024) (grifo nosso)

Dessa maneira, da análise detida dos fatos declinados na inicial, verifico que a parte apelante não logrou êxito em comprovar a ocorrência do mero aborrecimento, devendo ser rejeitado a presente pretensão recursal.

2.3. Combate o valor indenizatório a título de danos morais.

Neste ponto recursal, anoto que pontuei pela adequação do valor indenizatório ao pretendido inicialmente, conforme preliminar ventilada nos autos.

Ademais, tenho que não deve ser dada guarida à pretensão da parte recorrente. É que o valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, destinados a recompor os prejuízos morais da parte apelada, para o caso em testilha, se afigura em conformidade com a extensão dos danos efetivamente sofridos, a sua reparabilidade, além da finalidade pedagógica em relação à parte recorrente.

Conclusão

Por tais motivos, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para o fim de acolher a preliminar meritória de sentença
ultra petita
, adequando o valor indenizatório a título de danos morais, conforme o pedido consignado em peça inicial pela parte apelada, mantendo-se quanto ao mais, a sentença fustigada.

Em face do que dispõe o art. 85, § 11o do Código de Processo Civil, majoro o valor arbitrado a título de honorários sucumbenciais para o importe de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juízo de origem.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2024